Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710290-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CREMILDA DE FIGUEIREDO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15800158, pags. 3/15), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão interlocutória (ID 60843378, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712456-05.2019.8.07.0001, requerido por CREMILDA DE FIGUEIREDO LOPES, rejeitou a impugnação à penhora eletrônica (BACENJUD) de valores referentes à multa cominatória. Na origem, verifica-se que, em idos de 17/07/2018, conforme emerge da sentença que julgou o pedido da ação declaratória de prescrição de dívida, c/c, extintiva de hipotecas (ID 34303714, dos autos originários), o Réu, ora Agravante, foi condenado na obrigação de fazer que consistia em: Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão estampada no documento de ID 13421525 e determinar à ré que expeça o documento para que os autores possam promover a baixa do gravame de garantia real que recai sobre imóvel de matrícula no 24.392, registrado no Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO, no prazo de 10 dias, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00. (grifos nossos) Nesse sentido, verifica-se, também, que o juízo da fase de conhecimento fixou astreintes, para o caso de descumprimento de sua determinação, em patamar diário e com limite, razoáveis, considerando a capaciadade econômica do Réu, ora Agravante. Como conseguência do desenrolar dos atos processuais, esta sentença foi publicada no Dje em 20/07/2018[1]. Irresignado, em 02/08/2018, o Réu, ora Agravante, apela. Contudo, após ser intimado, deixa de regularizar a sua representação processual. Por conseguinte, ao seu apelo fora negado seguimento, em sede de decisão monocrática, prolatada pelo eminente Desembargado Flávio Rostirola (ID 34303794 dos autos originários). Em face daquela decisão monocrática, o Réu, ora Agravante, interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido por este Colegiado, de forma unânime, em razão de ter registrado ciência do despacho que lhe intimou para regularizar a sua representação processual, mas permanecido inerte quanto àquela determinação judicial. Por conseguinte, foi-lhe fixada multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC (ID 34304167 dos autos originários). Em face do acórdão que julgou o Agravo Interno, o Réu, ora Agravante, interpôs Recurso Especial, o qual restou inadmitido, pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, em razão do recorrente, previamente, não ter recolhido o valor correspondente à multa fixada, outrora, por este Colegiado (ID 34304394 dos autos originários). A decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial não foi objeto de impugnação. Por conseguinte, adveio o trânsito em julgado da ação cognitiva originária (ID 34840657 dos autos originários). Após requerimento da Autora, ora Agravada, o juízo a quo recebe o cumprimento de sentença, relativo à obrigação de fazer, em idos de 31/07/2019, arbitrando o valor das astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 41111313, dos autos originários). Contudo, o Executado, ora Agravante, não recorreu daquela decisão singular. Nesse sentido, verifica-se que, após a sua prolação, esta parte processual informou ao juízo a quo o cumprimento da obrigação de fazer em comento, em 27/08/2019, juntando aos autos originários as autorizações necessárias para a promoção da baixa dos gravames (ID’s 43257832 e 43257928, dos autos originários). Intimada, a Exequente, ora Agravada, noticia o descumprimento da ordem judicial; juntando certidão de inteiro teor do 1o Ofício do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca do Município de Formosa (GO), em que não se constata a baixa dos gravames em comento (ID’s 43455760 e 43455790, dos autos originários). Sem apresentar provas, o Executado, ora Agravante, após intimação pelo juízo a quo, informa que aquela serventia notarial comunicou-lhe que depende de documentos que devem ser providenciados pela Exequente, para o fim de ensejar a baixa dos gravames em comento (ID 45037254, dos autos originários). Sob pena de aplicação de multa por ligância de má-fé, caso não cumpra a ordem judicial, o juízo de origem assegura-lhe novo prazo para comprovar a impossibilidade aludida, bem como do protocolo do requerimento de baixa das hipotecas em comento (ID 45115627, dos autos originários). Ante a inércia do Executado, ora Agravante, o juízo a quo aplica-lhe a multa supra, além de determinar a majoração do valor das astreintes para R$ 5.000,00. Outrossim, em razão dos reinterados descumprimentos das ordens judiciais do juízo a quo, pelo Executado, ora Agravante, e da inexistência da apresentação de provas da exigência da serventia notarial, o juízo de origem majora o valor das astreintes para R$ 50.000,00; determinando, em caso de descumprimento, que seja oficiado ao CRI para que promova a baixa dos gravames, ante a assunção pela Executada, ora Agravada, dos emolumentos respectivos (ID 51350052, dos autos originários). Por fim, após todo este desgaste processual para todos os partícipes deste processo, o qual durou mais de 12 (doze) meses, desde a sentença da fase de conhecimento, o Executado, ora Agravante, apresenta nota de exigência da serventia notarial, no que concerne à necessidade dos documentos necessários à baixa dos gravames (ID’s 51836384 e 51836397, dos autos originários). Considerando que “não há necessidade de a decisão judicial submeter-se à apresentação de documentos de confirmação do estado civil dos titulares, nem está condicionada a garantias patrimoniais, como comprovação de pagamento de ITR ou CCIR, visto que a inscrição no Cartório não decorre de ato voluntário das partes, mas sim de Ordem Judicial para baixa de gravame”, o juízo a quo manteve as multas diárias, outrora fixadas. Nesse sentido, como razão de decidir, fundamentou no fato do Executado, ora Agravante, “administrar a principal carteira de financiamento rural com garantia em imóveis rurais e demais bens e direitos sujeitos à registro no Cartório de Imóveis”. Por conseguinte, “é sua obrigação e de seus procuradores apresentar e facilitar, de modo imediato, os registros e averbações” (ID 53277024, dos autos originários). Ante a manutenção das multas, a Exequente, ora Agravada, requer o seu pagamento. Em ato contínuo o Executado, ora Agravante, conquanto intimado a impugnar os cálculos apresentados pela parte adversa, sem recorrer da decisão que manteve as astreintes, volta a rediscutir a questão afeta à responsabilidade de apresentação documental. Sobrevêm, assim, a penhora eletrônica em comento, objeto da impugnação pelo Executado, ora Agravante, cuja decisão é objeto do presente agravo de instrumento, nos seguintes termos: Realizada a penhora via Bacenjud da importância referente às astreintes, o executado ofereceu impugnação (Id.60170271), alegando, em suma: a inexigibilidade das astreintes, uma vez que não teria havido o descumprimento da obrigação; o valor das astreintes deve ser reduzido em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, observando-se a sua natureza de medida coercitiva e de modo a evitar o enriquecimento sem causa. A exequente apresentou resposta, refutando as alegações, nos termos da petição de Id. 60540106. É o relato. Decido. A exigibilidade das astreintes decorre do descumprimento da obrigação e, conforme já ressaltado na decisão de Id. 57674130, já está preclusa a oportunidade para o executado discutir a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação. Assim, carece de fundamento a alegação de inexigibilidade das astreintes. Quanto ao valor das astreintes, vale ressaltar inicialmente que o executado quedou-se inerte em relação às decisões que fixaram o respectivo valor e o majorou, deixando, portanto, de apresentar o recurso cabível. Além disso, ainda que seja possível limitar, de ofício, o valor das astreintes de modo a evitar o enriquecimento sem causa, na situação em exame a multa cominatória não se afigura excessiva, pois não configura ônus excessivo ao executado, o qual consiste em instituição financeira de grande porte, além de não ser desproporcional à obrigação principal, considerando, inclusive, que o montante apurado decorreu da inércia injustificada do executado em cumprir a obrigação de fazer estipulada no título executivo judicial. Face o exposto, rejeito a impugnação. Após preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada com relação ao valor penhorado via Bacenjud (Id. 58503500). À exequente para informar se a obrigação de pagar foi satisfeita e, caso negativo, informar o valor do débito remanescente e requerer o que lhe aprouver para a satisfação de seu crédito. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) inicialmente, delimita que manutenção da decisão agravada ensejará enriquecimento sem causa à Agravada, em razão desta parte processual ter sido “agraciada com medido irreversível e que não cabe a Instituição Financeira”; ii) como perigo de dano grave ou de difícil reparação, apresenta a existência de “flagrante duplicidade de pagamento de astreintes no cumprimento de sentença e, para além disso, diante de documento juntado ao processo, houve a determinação de ofício de novo pagamento de multa”; iii) conquanto faça referência a dispositivo do CPC derrogado (art. 461, § 6o), como probabilidade do provimento do recurso, consigna que o valor da multa cominatória é elevado, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC vigente, em razão de não ter ingerência nos fatos que levaram ao descumprimento das várias decisões judiciais, pois esta obrigação caberia à Agravada; iv) por conseguinte, a redução do valor das astreintes é medida que se impõe, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa da Agravada, nos termos do art. 884 do Código Civil, bem como para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; v) no mérito, ressalta que a Agravada deixou de cumprir a sua obrigação de fazer, em razão de objetivar, somente, a execução do valor das astreintes; e vi) portanto, a multa fixada é excessiva em razão de superar a obrigação inadimplida, merecendo ser reduzida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de “reformar a decisão agravada, declarando-a nula, afastando à incidência da multa fixada”. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor das astreintes. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, ratificando eventual decisão monocrática, nos termos do pedido de concessão do efeito retro. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recursal (ID’s 15800810 e 15800811, pags. 53/54). Representação processual do Agravante (ID 15800809, pags. 17/21). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Com efeito, o juiz não pode descuidar-se da natureza jurídica das astreintes, qual seja, mecanismo de efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do CPC, bem como do cerne da controvérsia, aliado ao receio justificado de ineficácia do provimento. Com o mesmo cuidado, o juiz deve zelar pelo valor da multa diária e o seu limite, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa àquela que sofrer a cominação, podendo aumentá-la ou reduzi-la, conforme o caso. Diante desta ordem de idéias, nos termos do que restou relatado, verifica-se que, inicialmente, há formação de coisa julgada, sobre a sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que o Réu, ora Agravante, expedisse o documento, destinado a subsidiar a promoção, pela Autora, ora Agravada, da baixa do gravame. Vejamos o dispositivo novamente (ID 34303714, dos autos originários): Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão estampada no documento de ID 13421525 e determinar à ré que expeça o documento para que os autores possam promover a baixa do gravame de garantia real que recai sobre imóvel de matrícula no 24.392, registrado no Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO, no prazo de 10 dias, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00. (grifos nossos) Por conseguinte, a incidência das astreintes seria sobre o descumprimento deste comando judicial. Nesse sentido, ao contrário da resolução empreendida na decisão agravada, inexiste razão em falar-se em preclusão da discussão sobre a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação cominatória, em razão do Executado, ora Agravante, não ter sido compelido a promover a baixa do gravame, mas a expedir a autorização para este desiderato. Como consequência, a exigibilidade de parte do valor das astreintes, caso assim se apure, somente será devida no interegno temporal que durou da intimação da decisão do cumprimento de sentença (ID 41111313, dos autos originários) até o dia 27/08/2019 - data do efetivo cumprimento da obrigação, através da juntanda aos autos originários das autorizações necessárias para a promoção da baixa dos gravames (ID’s 43257832 e 43257928, dos autos originários). Por conseguinte, descabe qualquer discussão sobre a obrigatoriedade do Réu, ora Agravante, ser compelido a promover a baixa das hipotecas junto à serventia notarial. Portanto, se existe valor de astreintes a ser adimplido pelo Agravante será o correspondente a este período. Por outro lado, no que concerne à multa por litigância de má-fé, conquanto dos autos seja possível verificar um certo caráter descuidado por parte do Agravante, no que concerne ao atendimento dos comandos judiciais e do respeito às regras processuais, em razão da inexistência de obrigação de promover a baixa dos gravames, descabe, também, esta sanção. Por conseguinte, a manutenção (i) das astreintes, que não sejam aquelas correspondentes ao período que se estendeu da intimação da decisão, na fase do cumprimento de sentença, destinada a materializar a obrigação constante na sentença, até o seu efetivo cumprimento, nos termos da fundamentação retro, bem como (ii) da multa por litigância de má-fé ensejam o enriquecimento sem causa da Agravada, nos termos do art. 884 do Código Civil. Portanto, em razão da inexistência de provimento definitivo, na fase cognitiva, que pudesse servir de fundamento para compelir o Agravante a promover a baixa das hipotecas em comento, no cumprimento de sentença, esta relatoria verifica a probabilidade de provimento do recurso, diante da impossibilidade de permitir que a Agravada enriqueça-se sem causa. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No presente caso, depreende-se que o Agravante sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre da existência de “flagrante duplicidade de pagamento de astreintes no cumprimento de sentença e, para além disso, diante de documento juntado ao processo, houve a determinação de ofício de novo pagamento de multa”. Nesse sentido, conforme emerge dos autos, verifica-se, ainda, que penhora eletrônica incidiu sobre o montante de R$ 210.525,33 (ID 58503500, dos autos originários). Ademais, nos termos da decisão agravada, também, verifica-se que o juízo a quo determinou, após a respectiva preclusão, a expedição de alvará de levantamento deste valor. Assim, considerando (i) a inexistência de obrigação do Agravante promover a baixa das hipotecas em comento, (ii) mas de somente fornecer a autorização para este desiderato, nos termos do dispositivo da sentença da fase cognitiva, bem como (iii) da determinação do juízo a quo da expedição de alvará de levantamento de elevada soma em dinheiro, aliado à irreversibilidade do provimento, vislumbra-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e da fundamentação retro. Por fim, necessário se faz delimitar que, para a concessão do efeito suspensivo recursal, os requisitos necessários são cumulativos. Portanto, no caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, esta relatoria verifica a presença dos requisitos a fim de subsidiar o deferimento do pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida, pelos fundamentos acima apresentados. Diante desta ordem de idéias e fundamentos jurídicos, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, as demais questões serão resolvidas quando da análise do mérito recursal. Assim, antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=39774764a791df3ccb7973031b4eec1158ff75beac85adc1&gt;. Acesso em 06 mai 2020. Brasília, 6 de maio de 2020 17:48:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador